Tribunal: TJDFT
Processo: 0706928-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
2a. Turma Civel Agravantes Silverio Amorim e outros Agravado Condominio Jardim Europa Relatora Desembargadora Carmelita Brasil D E S P A C H O Considerando que a d. Desembargadora Plantonista analisou o pedido de tutela recursal liminar, o qual foi indeferido, manifeste-se o agravado. Carmelita Brasil Relatora